Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-94.2017.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000751-94.2017.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA

APELADO: ADEILDES OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS QUINTELLA NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. FUNDAMENTO EM VÍCIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. EFEITOS EX TUNC. ACÓRDÃO SUPERVENIENTE PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULANDO O CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para afastar os efeitos do Decreto Municipal nº 108/2017, o qual anulou o concurso público regido pelo Edital nº 001/2016 do Município de Salinas da Margarida. O Município defende a legalidade da anulação em razão de vícios graves constatados após a homologação do certame, incluindo ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro e outras falhas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a anulação do concurso público municipal por vício de ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro, nos termos dos
arts
. 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e se tal vício enseja nulidade absoluta do certame, afastando a proteção ao ato jurídico perfeito e a eventual consolidação de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder de autotutela da Administração autoriza a invalidação de atos eivados de ilegalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/1999 e das Súmulas 346 e 473/STF.

4. A ausência de prévio estudo de impacto orçamentário, em contrariedade ao art. 17 da LRF, implica nulidade absoluta do concurso público, não sendo exigível processo administrativo prévio para anulação, em razão do ato ser meramente declaratório e vinculado.

5. A decisão reformada na ação civil pública apontou fundamento idôneo para a anulação do certame, reconhecendo que a nulidade se opera
ex
lege e retroage aos efeitos do ato nulo, o que afasta qualquer expectativa de consolidação de direitos pelos candidatos aprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Tese de julgamento
: “1. O concurso público deflagrado sem estudo prévio de impacto orçamentário e financeiro, em desrespeito aos
arts
. 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101/2000, configura nulidade absoluta, com efeitos
ex

tunc
, passível de anulação direta pela Administração, independentemente de processo administrativo prévio.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LC nº 101/2000,
arts
. 16, 17 e 21; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 346; STF, Súmula 473; STJ,
AgInt
no RMS nº 71.672/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.11.2023; TJTO, Apelação Cível nº 0002009-17.2019.8.27.2725, Rel. Des. Maysa Vendramini
Rosal
, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, j. 26.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
Nº
8000751-94.2017.8.05.0176
,
e
m que figura c
omo
Apelante
MUNICÍPIO SA SALINAS
DA MARGARIDA

e
como
Apelad
a

ADEILDES OLIVEIRA DOS REIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível
deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA